Tribunal: TJBA
Processo: 8000778-80.2019.8.05.0120
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000778-80.2019.8.05.0120

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARAJU

Advogado(s)
:
FLAVIA ISABEL SOUSA BASTOS DE LEMOS

APELADO: ARACI DE JESUS BERTHOLDO

Advogado(s)
:
LEANDRA SANTOS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA - PROMOÇÃO FUNCIONAL PARA SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA E DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS - INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 8º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 - DIREITO INSTITUÍDO EM LEGISLAÇÃO ANTERIOR À EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR - SENTENÇA MANTIDA.

1. E
m se tratando de ato omissivo continuado, o prazo para impetração de mandado de segurança se renova mês a mês, afastando a decadência para o ajuizamento da ação. (cf., STJ: AgInt no REsp nº 1.548.233/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/05/2018; REsp nº 1.729.064/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02/08/2018; AgInt no RMS nº 58.699/BA, Re. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 26/02/2019
). Preliminar de decadência rejeitada.

2.
Embora seja faculdade do julgador exigir a demonstração da hipossuficiência alegada pela parte, afastando a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração pessoal, a parte autora demonstrou, por meio da documentação coligida aos autos, que faz jus ao benefício. Impugnação ao pedido de justiça gratuita rejeitada.

3.
Dispõem os art. 38 e 39 da Lei Municipal 712/2007, que a
os servidores integrantes da carreira do Magistério é assegurada a promoção funcional na carreira, por nível, em virtude de obtenção titulação, por classe mediante tempo de serviço e por referência mediante avaliação de desempenho.
A promoção funcional por nível, em razão de titulação, dar-se-á sempre a requerimento do interessado, por ato do Secretário de Educação e Cultura que determina o apostilamento competente.
A percepção dos benefícios e vantagens é devida a partir da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a titulação.

4.
A
Nota Técnica SEI/ME nº 20581/2020, do Ministério da Economia, que orienta que
inexiste na Lei Complementar nº 173/2020 vedação para a concessão de progressões e/ou promoções funcionais que tenham sido instituídas por legislação anterior, como é o caso em apreço, vez que a pretensão de progressão funcional encontra-se amparada pela lei municipal datada do ano de 2007.

5. Preliminares rejeitadas, apelo desprovido, sentença mantida. Sem honorários advocatícios,
ex vi
do art. 25 da LMS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000778-80.2019.8.05.0120
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAMARAJU e como apelada ARACI DE JESUS BERTHOLDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .